Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-70.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WIRLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 823.087.561-87 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível.

Seguro obrigatório
dpvat
.
Honorários advocatícios. Apreciação equitativa.
Majoração.

Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra a
sentença que
, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial no valor de R$ 1.687,50, fixando honorários advocatícios em 15% sobre a condenação. O autor recorre visando exclusivamente à majoração da verba honorária,
sob alegação
de
irrisoriedade
, pleiteando sua fixação equitativa em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do reduzido proveito econômico da demanda, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em substituição ao critério percentual.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, admitindo exceção no § 8º para hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.

4.
A jurisprudência admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é ínfimo, como forma de evitar aviltamento da remuneração profissional.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for irrisório.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.894.268/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
/Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j.
13.02.2019; TJMT, AC 1058841-64.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, AC 1001351-88.2017.8.11.0009, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Wirley

d
os
Santos Souza

contra
a se
ntença proferida pelo Juízo da

8
ª Vara

Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT,
na
Ação

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT n
.

1001759-70.2023.8.11.0041
,
ajuizada

contra

P
orto Seguro Companhia de Seguro e Cia
, que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos in
iciais, reconhecendo
o direito do autor à indenização securitária em razão de invalidez permanente parcial incompleta no tornozelo direito, fixada em R$ 1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
.

No que tange aos ônus
da
sucumbência, a sentença condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, o que perfaz a quantia nominal aproximada de R$ 253,12
(duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos)
.

Nas
razões recursai
s
, o
apelante sustenta

que a verba honorária arbitrada na origem é irrisória e desproporcional ao labor desempenhado pelos
causídicos
.

Argumenta que o percentual aplicado sobre o pequeno valor da condenação resulta em um aviltamento da dignidade profissional do advogado, especialmente quando comparado aos honorários periciais fixados no processo, que foram de R$ 1.000,00
(mil reais)
para a realização de um único ato técnico.

Ressalta o caráter alimentar da verba e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela reforma do julgado para que os honorários sejam majorados para o valor fixo de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, mediante a aplicação da apreciação equitativa prevista no artigo 85,
§
8º, do Código de Processo Civil

(ID.

347135418
).

Em
contrarrazões
, a seguradora
apelad
a defendeu a manutenção integral da sentença

(ID.

347135424
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de
Ação
de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
(
n
.

1001759-70.2023.8.11.0041
)

em tramite na
8
ª Vara

Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, ajuizada por
Wirley

d
os
Santos Souza
.

Dessume-se dos autos que

o autor sofreu
acidente de trânsito em 09/10/2018, resultando em fratura no membro inferior e consequente invalidez permanente.

No curso do processo,
foi

r
ealizada perícia médica,
tendo o perito concluído
pela existência de dano parcial incompleto do tornozelo direito, com repercussão de 50% (grau médio) sobre o segmento lesionado.

O
J
uízo de primeiro grau, aplicando a Lei n
.
6.194/74 (com alterações da Lei n
.
11.945/2009), calculou a indenização sobre o teto de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, incidindo o percentual da tabela para o tornozelo (25%) e o grau de perda
(50%), totalizando R$ 1.687,50 (
mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos
).

Assim,
julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento do referido valor, acrescido de correção monetária (IPCA) desde o sinistro e juros de mora (Selic) desde a citação.

No tocante aos ônus sucumbenciais, fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, o que resulta em aproximadamente R$ 253,12
(
duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos
) – ID. 347135412.

Irresignad
o
,
o autor/
apelante

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da
sentença
.

I
nsurgi
u
-se exclusivamente contra o valor dos honorários, pleiteando a majoração para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
por meio da apreciação equitativa, alegando que o valor fixado é irrisório e aviltante à dignidade da advocacia.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, ve
rifico que a pretensão recursal

merece
parcial
acolhimento
.

A controvérsia
trazida neste recurso
refere-se unicamente quanto a
o critério de fixação dos honorários advocatícios em causas onde o proveito econômico é manifestamente reduzido.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, em seu artigo 85,
§
2º, a regra geral de que os
honorários
serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, o § 8º do mesmo artigo prevê uma regra de exceção para ev
itar distorções, dispondo que:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

É cediço que o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1
.
076, estabeleceu balizas rigorosas para a aplicação do artigo 85,
§
8º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise sistêmica do ordenamento jurídico, informada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela natureza alimentar dos honorários, autoriza uma distinção necessária quando o proveito econômico é manifestamente reduzido.

Nesse sentido, o
c. STJ

firmou
o entendimento de que os honorários não podem ser fixados em valores que menosprezem o trabalho do advogado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR
IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1
.
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (
REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019). (...)”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1894268
/
MT, Rel
.ª
Min
.ª
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta Turma, j.
21/03/2022
).

Ao analisar as provas documentais e o desfecho da lide, constata-se que a condenação imposta foi de R$ 1.687,50

(
mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos)
.

A manutenção do critério
percentual de 15% adotado pelo J
uízo de origem resultaria em uma remuneração de pouco mais de duzentos e cinquenta reais para o patrono do apelante. Tal valor, sob a ótica desta
e. Câmara
, configura-se
como aviltante e incompatível com a dignidade da advocacia, função essencial à administração da Justiça nos termos do artigo 133 da Constituição Federal.

Destaca-se
que a fixação de honorários não pode se distanciar da realidade do trabalho efetivamente prestado. No caso, os advogados do autor atuaram com zelo, elaboraram peças tecnicamente adequadas, acompanharam a instrução pericial e manejaram os recursos cabíveis, garantindo o êxito parcial da demanda.

Nesse contexto,
se a aplicação da regra geral percentual conduz a um resultado irrisório que desconsidera a importância da causa e o tempo exigido para o serviço, deve o magistrado socorrer-se da apreciação equitativa para garantir uma contraprestação justa.

Importante registrar que a
analogia apresentada pelo recorrente
em suas razões recursais
quanto ao valor recebido pelo perito judicial
(R$ 1.000,00 – mil reais)
é pertinente para demonstrar a desproporção sistêmica que a sentença atacada perpetuou.

O Poder Judiciário não pode compactuar com a precarização da advocacia. A regra da apreciação equitativa, embora subsidiária, deve ser evocada sempre que a regra geral conduzir a um resultado que desqualifique o
trabalho
exercido pelo advogado.

Esta
c.
Primeira Câmara de Direito Privado tem consolidado o entendimento de que, em casos análogos de seguro DPVAT com baixa condenação, o valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
representa um patamar mínimo para remunerar adequadamente o profissional sem impor ônus exorb
itante à parte vencida.

Nesse sentido: TJMT, AC
1058841-64.2020.8.11.0041,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
24/02/2026
; TJMT, AC
1001351-88.2017.8.11.0009,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
10/09/2024
.

Com efeito, a
aplicação da equidade
evita
o irrisório
e o incompatível com a dignidade da advocacia
, garantindo a isonomia e a razoabilidade.

Dessa forma
,
considerando que
a fixação por equidade deve observar a razoabilidade para não onerar excessivamente o vencido, mas também para não desqualificar o patrono vencedor, a reforma da sentença para elevar o montante é a solução
mais adequada no presente caso
.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para

reformar
a sentença no que tange aos honorários advocatícios e, por conseguinte, fixá-
los por apreciação equitativa (CPC, a
rt. 85, § 8º) no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais),
mantidos os demais termos da
decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026